Tribunal: TJDFT
Processo: 0734235-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734235-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRELITO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que a parte pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que houvesse a limitação dos descontos dos empréstimos em sua folha de pagamento. Analisando a questão, no entanto, vê-se que nos autos de origem há divergência quanto à informação acerca dos descontos havidos no contracheque do agravante, visto que as informações contidas no documento de ID 125061755 dos autos de origem são diferentes das informações apresentadas pelo autor na planilha descritiva das dívidas (ID 131256598 da origem) Assim, antes de apreciar a questão, deverá o agravante juntar cópia de seus três últimos contracheques Prazo de 5 (cinco) dias. Vindo os documentos, dê-se vista à parte contrária. Após, tornem os autos conclusos para decisão. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora